Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600165-78.2020.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ROGERIO BUENO ROSA
Órgão julgador: EMBARGANTE: ROGERIO BUENO ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600165-78.2020.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600165-78.2020.6.16.0119
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600165-
78.2020.6.16.0119 (DRAP n.º 0600157-04.2020.6.16.0119), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Rogério Bueno Rosa, para concorrer ao cargo de vereador nas eleições
proporcionais de 2020 pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao registro de candidatura de Rogério Bueno Rosa, ao cargo de Vereador, pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, em Curiúva/PR, sob o fundamento de inexistência de filiação partidária
dentro do prazo exigido pela lei, ao Partido Socialista Brasileiro, ao qual era filiado desde
01/04/2016, cancelada em 16/04/2020, estando filiado ao Partido Republicano da Ordem Social
(PROS e, assim,, ausente a condição de elegibilidade disposta no art. 14, § 3º, V, da CF). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROGERIO BUENO ROSA (RECORRENTE)
MATHEUS CAMPOS BORGES CHEDE ASSIS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20054
616
19/11/2020 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.283
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600165-78.2020.6.16.0119 –
Curiúva – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: ROGERIO BUENO ROSA
ADVOGADO: MATHEUS CAMPOS BORGES CHEDE ASSIS - OAB/PR0094682
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE.
OMISSÃO. INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGÉRIO BUENO ROSA em
face do Acórdão nº 56.683 no qual a Corte Eleitoral, por unanimidade de votos, não conheceu
de seu Recurso Eleitoral por intempestividade.
Sustenta o embargante "a informação ostentada pelo sistema eletrônico constitui
ato oficial, sendo, portanto, detentora de fé pública, uma vez que realizada por servidor
judiciário". Argumenta que "a data de prazo estipulada para apresentar o recurso eleitoral foi
15/10/2020 até as 23:59, induzindo o Embargante a erro". Afirma que há omissão no Acórdão
Num. 20054616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916000707000000019424642
Número do documento: 20111916000707000000019424642

relativa ao argumento de que "o Recurso Eleitoral é tempestivo por ter sido apresentado no
prazo estabelecido pelo sistema eletrônico, cuja informação apontada caracteriza ato oficial,
detentor de fé pública."
É o relatório.
VOTO

Os embargos são tempestivos. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deles conheço e passo à sua análise.
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante afirma que há omissão no Acórdão
relativa ao argumento de que "o Recurso Eleitoral é tempestivo por ter sido apresentado no
prazo estabelecido pelo sistema eletrônico, cuja informação apontada caracteriza ato oficial,
detentor de fé pública."
Entretanto, embora não tenha sido feita referência expressa ao mencionado
argumento, não há omissão no caso concreto. Com efeito, do Acórdão impugnado extrai-se
fundamentação no sentido da intempestividade recursal em razão de a publicação via mural
eletrônico ter ocorrido, de modo inconteste, no dia 11/10, motivo pelo qual o prazo de 3 (três)
dias decorreu em 14/10/2020.
Assim, assentada a contagem do prazo de acordo com a Resolução TSE nº
23.478/16 e a Lei Complementar nº 64/90, obviamente está se rechaçando a tese de que o
,
embargante teria sido induzido em erro pelo PJE, cabendo ao patrono da parte identificar de
forma correta o termo final para a prática de atos processuais. Desta feita, não se encontra
presente a alegada omissão, mão tão somente a faculdade albergada pelo art. 498, § 1º, IV, do
CPC15 de acordo com tese já afirmada pelo TSE e STJ:
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AJUIZAMENTO EM FACE DE MINISTROS
RELATORES DE AÇÃO RESCISÓRIA NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MANIFESTO
DESCABIMENTO. ATECNIA FLAGRANTE. DIGNIDADE DO PODER JUDICIÁRIO.
Num. 20054616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916000707000000019424642
Número do documento: 20111916000707000000019424642

RESGUARDO. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA FORMALIZADA NOS TERMOS
DO ART. 77, § 1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES IMPOSTOS AOS ATORES
DO PROCESSO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
MULTA.
NÃO
CONHECIMENTO.
(...)
3. Infere–se do disposto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil que o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses deduzidas no processo,
considerando–se suficientemente fundamentada a decisão que abranja os argumentos
capazes
de,
em
tese,
infirmar
suas
conclusões.
(
.
.
.
)
[Petição nº 060072130, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 23/06/2020]

PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. AUTARQUIA
FEDERAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ DE ANALISAR
VIOLAÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
(
.
.
.
)
IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros
meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a
controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n. 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
T u r m a ,
D j e
2 4 / 2 / 2 0 1 5 .
(
.
.
.
)
[AgInt no AREsp 1488745/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 03/09/2020]
Conclui-se, portanto, que não há omissão a ser saneada no caso concreto, tendo
em vista que a negativa da tese afirmada pelo embargante extrai-se da própria fundamentação
do Acórdão.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, voto
pela REJEIÇÃO.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600165-78.2020.6.16.0119 - Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
RECORRENTE: ROGERIO BUENO ROSA - Advogado do(a) RECORRENTE: MATHEUS CAMPOS
BORGES CHEDE ASSIS - PR0094682 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1
DECISÃO
Num. 20054616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916000707000000019424642
Número do documento: 20111916000707000000019424642

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20054616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916000707000000019424642
Número do documento: 20111916000707000000019424642